Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. LIMITAÇÃO COGNITIVA DA IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
I. Não há que se cogitar de julgamento extra ou ultra petita quando a sentença observa o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de ação que tem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, a condenação deve contemplar todas aquelas vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação, independentemente de pedido, consoante a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil.
III. A eficácia condenatória da sentença está adstrita à natureza da obrigação e assim transpõe os marcos temporais da sentença, do trânsito em julgado e do início da fase de execução, tendo em vista que, por força de mandamento legal expresso, persiste enquanto durar a obrigação.
IV. Constituído o título judicial e, naturalmente, superada a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, na impugnação ao cumprimento de sentença, a dedução de matéria que desafia a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil.
V. A impugnação é um incidente do módulo de cumprimento de sentença e por conta disso não permite que o executado deduza matérias que estão superadas pelo encerramento do módulo cognitivo, na esteira do que prescreve o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
VI. De acordo com o artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, só há que se cogitar de excesso de execução quando “o exequente pleiteia quantia superior à do título”, o que não ocorre quando a pretensão executória está em franca consonância com os parâmetros da condenação.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.